Tribunal: TJDFT
Processo: 0752860-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752860-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente a fim de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da informação constante na documentação enviada pela Secretaria de Saúde/GDF (ID no 54401368 e 54401370), bem como sobre eventual perda do objeto do recurso, em razão da notícia de que está sendo atendida pela rede pública de saúde, nos termos da manifestação ministerial de ID no 54948549. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora